Tribunal: TJSP
Processo: 2117805-76.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2117805-76.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE
SEMASA, é embargado ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117805-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16348
2
Voto n. 16348
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 2117805-76.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
Santo André
Embargante:
Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André
- Semasa
Embargado:
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
Embargos de Declaração. Acórdão que deu parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento da executada/embargada.
Ausência do vício imputado ao aresto (omissão). Embargos
interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida.
Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Serviço Municipal
de Saneamento Ambiental de Santo André Semasa em face do v. acórdão unânime de
p. 179/189, o qual deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento da
executada/embargada, a fim de extinguir a execução fiscal somente em relação à multa
ambiental, tendo em vista a nulidade do título que a embasou (art. 485, IV, § 3o, do
CPC/2015), condenando-se a exequente/embargante ao pagamento de honorários
advocatícios.
Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que o
aresto restou omisso, na medida em que não foi oportunizada a substituição das
CDA's, conforme determina o § 8o, do art. 2o, da LEF (p. 01/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117805-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16348
3
II Fundamentação
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos.
Contudo, a despeito dos argumentos sustentados pela embargante, não
comportam acolhimento.
O acórdão embargado está assim ementado:
Execução Fiscal. Multa Ambiental e Tarifas de Água e Esgoto dos
anos de 2008 a 2010. Decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade em que a ora agravante alegou a prescrição e a
nulidade da CDA. Insurgência do excipiente. Pretensão à reforma.
Acolhimento em parte.
Natureza não tributária dos créditos (preço público) de 2008 e
2009. Prazo prescricional de dez anos, conforme regência do
Código Civil de 2002. Multa relacionada ao meio ambiente do
exercício de 2010 que se sujeita ao prazo prescricional de cinco
anos, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 e Súmula 467
do C. STJ. Aplicação, ademais, da suspensão de 180 dias prevista
no art. 2o, 3o, da LEF. Prescrição. Não ocorrência.
Nulidade da CDA. Ocorrência parcial em relação à multa
ambiental. CDA respectiva que sequer explicita a fundamentação
legal das exigências principais, tampouco dos consectários legais.
Não preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o,
incisos II e III da Lei n. 6.830/80.
Recurso parcialmente provido.”
No que se refere à possibilidade de substituição da CDA, o
aresto assim explicitou:
(...)
Não há que se confundir vício formal da petição inicial (quando o juiz
deve provocar a emenda art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do NCPC)
com vício da CDA (que pode implicar em nulidade da execução art.
618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do NCPC). Daí porque, e também em
respeito ao princípio da imparcialidade, não cabe ao juízo determinar a
intimação da Fazenda exequente para emenda ou substituição prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117805-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16348
4
no § 8o do artigo 2o da Lei n. 6.830/1980, providência que, aliás, exigiria,
em favor de uma só das partes, a análise individualizada das milhões de
Execuções Fiscais que atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e
inestimável número de intimações pessoais (art. 25 da Lei n.
6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a execução fiscal (CDA art.
784, IX, do NCPC1) deve traduzir crédito dotado de presunções relativas
de liquidez e certeza. Referidas presunções têm por pressuposto que a
regularidade da exigência foi conferida pela Fazenda Exequente no ato
da inscrição do débito na dívida ativa (aliás, a finalidade da inscrição é
justamente a de conferir a regularidade da exigência).
É nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder à
obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda ou substituição da CDA,
possível até a decisão de primeira instância, deve se dar por iniciativa da
parte exequente e não por provocação do juízo.
Nesse cenário e pela leitura do acórdão embargado, portanto, se
constata a inexistência de omissão ou qualquer outro vício (contradição ou
obscuridade).
Depreende-se, na verdade, que a embargante pretende a
rediscussão da matéria, com a reforma do julgamento proferido, o que não se pode
admitir por intermédio da via eleita, consubstanciada nos presentes embargos de
declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que
cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou
contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou
tribunal. Os embargos de declaração são admitidos, ainda, no caso de erro material.
Logo, os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada, de forma que, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior2, “o que [...] se
impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa,
pois a tanto não se destina esse remédio recursal”.
O natural inconformismo da parte não pode fundamentar o pedido
1 Art. 585, VII, do CPC/1973
2 Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum vol. III, 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1061.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117805-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16348
5
de declaração do julgado, com nítido caráter infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial no julgamento do REsp
1129215/DF, de cuja ementa se extrai o seguinte excerto:
“[...]
1. Os embargos de declaração consistem em recurso de índole particular,
cabível contra qualquer decisão judicial, cujo objetivo é a declaração do
verdadeiro sentido de provimento eivado de obscuridade, contradição ou
omissão (artigo 535 do CPC), não possuindo a finalidade de reforma ou
anulação do julgado, sendo afeto à alteração consistente em seu
esclarecimento, integralizando-o. [...]” (REsp 1129215/DF, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/09/2015, DJe
03/11/2015)
E ainda:
“[...]
2. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a
finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de
propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a
viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato
judicial regularmente proferido.
[...]” (EDcl no REsp 1047686/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010)
São admissíveis efeitos infringentes em sede de embargos de
declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas, notadamente quando, ao se sanar
o vício apontado, o resultado tiver de ser alterado, como consequência lógica do
implemento da correção3.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery4 destacam que:
“[...] A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.
Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão
recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma
3 EDcl no RMS 18.399/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010
4 Código de processo civil comentado e legislação extravagante 14. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1115, nota n.
10 ao artigo 535 do CPC/1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117805-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16348
6
da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos. [...]”
No mais, não se desconhece que é requisito de admissibilidade dos
recursos extraordinário e especial o prequestionamento da matéria constitucional e
federal. Porém, para que se reconheça esse prequestionamento não é necessário que
o acórdão faça referência a cada um dos dispositivos legais invocados pelas
partes, especialmente diante da redação do artigo 1025 do CPC/2015.
Nesse sentido, vale trazer à baila o seguinte precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos embargos de
declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator Desembargador
Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que
o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha” (STF
Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
E ainda: (a) STJ 4a Turma Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.
1014144/AM Relator Luís Felipe Salomão Acórdão de 4 de dezembro de 2012,
publicado no DJE de 4 de fevereiro de 2013; e (b) TJSP 21a Câmara de Direito
Privado Embargos de declaração n. 0254578-12.2012.8.26.0000 Relatora Teresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117805-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16348
7
Ramos Marques - Acórdão de 22 de abril de 2013, publicado no DJE de 15 de maio de
2013.
Enfim, não havendo omissão ou qualquer outro vício a serem
supridos e não se prestando os embargos de declaração ao mero prequestionamento de
matéria visando à interposição dos recursos especial e extraordinário ou à rediscussão
do que foi decidido, impõe-se a rejeição deste recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)